Tribunal: STF
Processo: ARE 1533717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DAS FAZENDAS PÚBLICAS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCHENTE. INEXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO. FORÇA MAIOR. FALTA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. HISTÓRICO 



    1.1 Exordial. Aduzem, a s parte s autoras, que residindo há mais de 20 anos em Anápolis, foram surpreendidos por uma enchente do Córrego das Antas, em 27.03.2020, que invadiu sua casa e destruiu bens. Embora o córrego tenha sido canalizado para evitar transbordamentos, o alagamento ocorreu, algo inédito, após a obra de desassoreamento do lago do Parque Municipal. A Defesa Civil prometeu assistência e medidas preventivas, mas nada foi feito. Uma nova enchente ocorreu em 17.04.2020 e outras duas em novembro de 2020 e janeiro de 2021, todas causando danos. Ao final, buscam a condenação do município na obrigação de fazer, consistente na realização de obras de manutenção no Córrego das Antas e a condenação ao pagamento de indenização material no valor de R$ 31.784,22, e dano moral no importe de R$ 20.000,00. 



    1.2 Contestação – evento 18. Alega ausência de responsabilidade do município, a não comprovação dos valores dos danos materiais e a ausência de dano moral. 



    1.3 Impugnação à contestação – evento 26. Refuta os argumentos da contestação, repisando os da peça inicial, pleiteando pela procedência dos pedidos. 



    1.4 Sentença – evento 57. Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Anápolis ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 20.000,00, e o importe de R$ 2.508,60 pelo dano material sofrido. 



    1.5 Recurso inominado – evento 62. Interposto por Município de Anápolis, afirmando que não restou comprovada a existência de culpa do Município, não tendo comprovação de que a drenagem realizada pela municipalidade é ineficiente, já que não há qualquer laudo pericial que ateste tal fato, logo, a enchente ocorreu por força maior, inexistindo dever de indenizar. 



    1. 6 Recurso inominado – evento 63. Interposto por Paulo Cesar Moises e Ketuley Cristina Crisosto Santana Moises, requerendo a majoração dos danos materiais, afirmando que não é possível a apresentação das demais notas fiscais por terem sido destruídas na enchente sendo necessária a aplicação de valore razoáveis para a estimativa de preços dos bens perdidos. 



    1.7 Contrarrazões – evento 68 e 70. 



    2. FUNDAMENTAÇÃO 



    2.1 Quando se busca indenização envolvendo pessoa jurídica de direito público, deve ser observada, em regra, a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no artigo 37, § 6° da Carta Maior, não havendo necessidade de comprovação de culpa, bastando, a princípio, mostrarem-se evidenciados, o prejuízo sofrido e o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. 



    2.2 No entanto, nos casos em que se refere à omissão, ou seja, quando era de se esperar determinada atitude por parte do Poder Público e este falha, prevalece o entendimento de que a responsabilidade, em tais hipóteses, é subjetiva, devendo ser comprovada a culpa, em uma de suas modalidades: negligência, imperícia ou imprudência. 



    2.3 Aplicável, aqui, a teoria do risco administrativo e, consoante leciona Alexandre de Morais, os requisitos da responsabilidade civil, são: “ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado” (in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional – São Paulo: Atlas, 2002, p. 900). 



    2.4 O fundamento da teoria do risco administrativo é o nexo de causalidade existente entre a execução de um serviço e o prejuízo causado a um terceiro, se a causa do dano ocorrer aliada a outras circunstâncias, como culpa da própria vítima, força maior, caso fortuito, e até mesmo, culpa de terceiros, a responsabilidade do Estado será excluída ou atenuada, considerando-se que o legislador constituinte não adotou a teoria do risco integral, mas sim a do risco administrativo. 



    2.5 Nessa seara, a jurisprudência, acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de enchentes e vendavais, de modo que a indenização pela Fazenda Pública só é devida se ficar comprovada a culpa da Administração. 



    2.6 Do compulso dos autos, não se observa, indene de dúvidas, a ocorrência de omissão pela municipalidade no que concerne a limpeza e/ou obras de drenagem e contenção de águas pluviais, de modo a ensejar a sua responsabilização pelos danos materiais e morais alegados pela autora/recorrida. 



    2.7 No presente caso, nada obstante a recorrida sustentar que a ocorrência de enchentes passou a ser comum na região, não logrou êxito na comprovação do fato, informando, inclusive, que se situa no mesmo imóvel comercial por 20 anos, sem indicar a ocorrência de enchente da mesma proporção em anos anteriores, o que pode ser um indicativo de que, embora constantes as enchentes no local, a proporção e estragos decorrentes verificados no ano de 2020 e 2021 parecem ter sido inéditos, o que afasta o nexo de causalidade entre a omissão do poder público e o evento danoso nas proporções em que se verificou. Ainda, as fotos anexadas na exordial não são suficientes para comprovar a ocorrência do evento narrado, porquanto da análise destas não há como concluir que são atinentes à enchente relatada, visto que não possuem data, bem como que retratam a residência da parte autora, de modo que não houve prova do alegado, ônus que incumbia à autora, teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    2.8 Dessa feita, mister acolher o recurso interposto pela municipalidade para determinar a improcedência do pleito autoral. 



    2.9 Em decorrência da improcedência do pedido inicial resta prejudicado o recurso interposto pela parte autora, uma vez que versa sobre a majoração do dano material, que aqui está sento afastado. 



    2.10 Precedente: TJ-GO - APL: 01405688020138090100, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04.05.2020; 3ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 5771480-96.2022.8.09.0006 de relatoria do juiz Rozemberg Vilela da Fonseca, julgado em 17.06.2024. 



    3. CONCLUSÃO 



    3.1 RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO, RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. 



    3.2 Em razão do resultado do julgamento, inexiste condenação do Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, Lei nº 9.099/95). 



    3.3 Parte recorrente autora condenada ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 1 0% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Na condição de beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos moldes do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil. 



    3.4 Advirta-se que, se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ou se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, cabendo ressaltar que a gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, eventual sanção processual aplicada, nos termos do § 4º do art. 98 do CPC. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente